Tribunal: TJSP
Processo: 2305494-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
1. OBJETO DO RECURSO. Insurge-se a parte autora em relação à decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de valor recebido a título de restituição de imposto de renda.
2. IMPENHORABILIDADE (CPC/15, ART. 833, IV). Configurada. O cabimento da penhora sobre a restituição de imposto de renda deve examinar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
1. OBJETO DO RECURSO. Insurge-se a parte autora em relação à decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de valor recebido a título de restituição de imposto de renda.
2. IMPENHORABILIDADE (CPC/15, ART. 833, IV). Configurada. O cabimento da penhora sobre a restituição de imposto de renda deve examinar a origem da referida verba, eis que: a) será impenhorável quando for originada de receita prevista no inc. IV, do art. 833, do CPC/15; b) mas será penhorável, perdendo seu caráter alimentar, quando ingressar na órbita de "disponibilidade" do devedor (STJ, REsp. 1.150.738). Caso concreto em que a restituição é impenhorável, pois tem origem salarial e, portanto, sua natureza é alimentar (CPC/15, art. 833, IV).
3. RECURSO DESPROVIDO.